Tribunal: TJPA
Processo: 0821236-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821236-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NATIVIDADE DE LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC, MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821236-37.2025.8.14.0000
Agravante: Maria Natividade de Lima Oliveira
Agravados: Estado do Pará, Município de Castanhal e ASELC

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LITÍASE RENAL BILATERAL. CIRURGIA UROLÓGICA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Natividade de Lima Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0810649-08.2025.8.14.0015, que indeferiu tutela de urgência para determinar internação hospitalar e realização de nefrolitotomia percutânea, sob o fundamento de ausência de comprovação acerca da regulação administrativa do procedimento no SUS. A agravante, idosa de 66 anos, diagnosticada com litíase renal bilateral (CID N20), alega agravamento progressivo do quadro clínico, com crises álgicas intensas, infecções recorrentes e risco de perda da função renal, pleiteando a concessão da medida em caráter emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação formal da regulação administrativa do procedimento no SUS impede a intervenção judicial em situação de urgência clínica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental de estatura constitucional, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

A jurisprudência do STF reconhece que o direito à saúde configura direito público subjetivo exigível judicialmente, admitindo a intervenção do Judiciário diante de omissão estatal que comprometa a vida ou a integridade do cidadão (RE 855.178/SE, Tema 793).

5.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, facultando-se ao jurisdicionado demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto, sem que ajustes administrativos internos possam ser opostos ao cidadão.

6.

A probabilidade do direito resta evidenciada por laudo médico subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM/PA, que atesta litíase renal bilateral com agravamento progressivo, risco de insuficiência renal irreversível e indicação expressa de realização imediata de nefrolitotomia percutânea.

7.

O perigo de dano encontra-se configurado, pois a demora na realização do procedimento pode resultar em falência renal, necessidade de terapias substitutivas permanentes ou óbito, caracterizando risco concreto e atual.

8.

A exigência de comprovação formal da regulação administrativa, embora pertinente em hipóteses ordinárias, não pode prevalecer diante de urgência clínica grave devidamente comprovada, sob pena de esvaziar a garantia de inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde possui eficácia imediata e pode ser exigido judicialmente quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer a vida ou a integridade física do cidadão.

2.

A comprovação de urgência clínica por laudo médico idôneo é suficiente, em juízo de cognição sumária, para autorizar a concessão de tutela de urgência, ainda que não haja comprovação formal da regulação administrativa do procedimento.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, não podendo opor ao cidadão entraves administrativos internos para afastar a efetivação do direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, 1.019, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJPA, Apelação Cível nº 0828341-45.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.05.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de MARIA NATIVIDADE DE LIMA OLIVEIRA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NATIVIDADE DE LIMA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0810649-08.2025.8.14.0015, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de internação hospitalar e realização de cirurgia urológica em caráter emergencial. A decisão agravada entendeu ausente comprovação acerca da situação da regulação administrativa do procedimento no âmbito do SUS, reputando insuficiente, naquele momento, a documentação apresentada.

Narra a agravante que é idosa, com 66 anos de idade, diagnosticada com litíase renal bilateral (CID N20), aguardando desde abril de 2024 a realização de nefrolitotomia percutânea junto ao Hospital Regional de Castanhal. Sustenta que seu quadro clínico evoluiu com agravamento progressivo, crises álgicas intensas, episódios infecciosos recorrentes e risco concreto de perda da função renal, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que a demora injustificada do Poder Público configura omissão inconstitucional, violando os arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a exigência judicial de comprovação formal acerca da regulação administrativa revela excesso de formalismo incompatível com a tutela de direito fundamental à saúde, sobretudo diante da urgência clínica comprovada por profissional habilitado. Requer a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar aos agravados que providenciem, no prazo de 24 horas, a internação hospitalar e a realização da cirurgia indicada, sob pena de multa diária.

Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento, porquanto tempestivo e adequado à hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O direito à saúde ostenta estatura constitucional, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição da República, sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que tal norma não constitui promessa inconsequente, mas direito público subjetivo exigível judicialmente, admitindo-se a intervenção do Judiciário quando evidenciada omissão estatal capaz de comprometer a vida ou a integridade do cidadão.

Vejamos jurisprudência do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015).

Bem como do TJPA sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA GALO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ...Ver ementa completaTEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibi

(TJ-PA 08283414520198140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/05/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0814485-34.2025.8.14.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESEMBARGADORA ty-person">ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA EM CRIANÇA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE GESTORES. MULTA COERCITIVA. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0802074-26.2025.8.14.0010, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata transferência e internação de criança de um ano, diagnosticada com abscesso hepático, para tratamento especializado em clínica de gastroenterologia, com transporte adequado e fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, inclusive com responsabilização pessoal dos gestores públicos em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para cumprimento da tutela é razoável diante das limitações administrativas do ente público; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional; e (iii) determinar se é cabível a responsabilização pessoal dos gestores públicos por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos legais: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300), sendo evidentes no caso concreto o risco iminente à vida e a omissão estatal quanto à regulação hospitalar.

4. A fixação de prazo de 48 horas para transferência da criança mostra-se adequada à urgência do quadro clínico grave, caracterizado por abscesso hepático em infante de um ano de idade, cujo tratamento não pode ser postergado sob pena de agravamento irreversível.

5. A multa cominatória imposta possui natureza coercitiva, compatível com o valor do bem jurídico tutelado — a vida e a saúde da criança —, sendo proporcional e necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

6. A responsabilização pessoal dos gestores públicos por astreintes é indevida, pois viola o direito à ampla defesa e não encontra amparo legal quando os agentes não figuram como parte na relação processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência é cabível quando evidenciado o risco à saúde e à vida, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer em prazo exíguo, inclusive contra a Fazenda Pública.

2. A multa diária (astreinte) pode ser imposta ao ente público de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, com o objetivo de garantir o cumprimento de decisão judicial.

3. A imposição de multa pessoal a gestores públicos por descumprimento de ordem judicial é indevida quando não figuram como parte no processo, por violar o devido processo legal e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 497, 537 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux.

· STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.10.2015.

· STJ, REsp 1433805/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.06.2014.

· TJPA, AI 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025.

· TJPA, AI 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08144853420258140000 31076595, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo laudo médico acostado aos autos originários, subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM/PA, no qual se atesta quadro de litíase renal bilateral com agravamento progressivo, risco de insuficiência renal irreversível e indicação expressa de realização imediata de nefrolitotomia percutânea. O documento técnico descreve, de forma fundamentada, a urgência do procedimento, bem como os riscos decorrentes da demora, circunstância suficiente, em juízo de cognição sumária, para embasar a concessão da medida.

O perigo de dano mostra-se igualmente presente, pois a postergação do procedimento pode resultar em falência renal, necessidade de terapias substitutivas permanentes ou mesmo óbito, configurando risco concreto e atual à vida da agravante. A exigência de comprovação prévia acerca da regulação administrativa, embora pertinente em hipóteses ordinárias, não pode prevalecer quando demonstrada urgência clínica grave, sob pena de esvaziamento da proteção jurisdicional efetiva assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855178 (Tema 793), sendo facultado ao jurisdicionado demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto. Eventuais ajustes internos de competência administrativa não podem ser opostos ao cidadão para afastar a concretização de direito fundamental, especialmente em situação de emergência médica comprovada.

Diante desse cenário, entendo configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada para determinar que os agravados promovam, com a máxima brevidade, a internação hospitalar da agravante e a realização do procedimento cirúrgico indicado, em unidade própria ou conveniada, garantindo todos os meios necessários à preservação de sua saúde e integridade física.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Estado do Pará, o Município de Castanhal e a ASELC providenciem, solidariamente, a imediata internação hospitalar da agravante e a realização da cirurgia urológica indicada no laudo médico, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026